Tribunal: TJMT
Processo: 1015446-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015446-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), C.DE OLIVEIRA SILVA LTDA - CNPJ: 36.909.999/0001-33 (AGRAVADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 064.859.821-75 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO
POR QUANTIA CERTA

DE DEVEDOR SOLVENTE
– CONSULTA AO
SISTEMA INFOJUD
-
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

1. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível novo pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto ao
INFOJUD
.

2. O

princípio da
menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor
.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra a decisão de ID. 286437864, p. 167/168, proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga/MT na
Execução
por Quantia Certa de Devedor Solvente
n. 1000782-93.2023.8.11.0036
, que move em desfavor de
C. DE OLIVEIRA SILVA LTDA e CLAUDINEIA DE OLIVEIRA SILVA,
que indeferiu a realização de pesquisas patrimoniais por meio do sistema INFOJUD.

Em síntese, aduz
qu
e a decisão recorrida merece reforma,
afirmando
que
o indeferimento de pesquisa ao sistema INFOJUD pela necessidade d
o prévio
exaurimento de
diligências
não possui qualquer respaldo legal e jurisprudencial.

Afirma que, na hipótese, foram localizados bens móveis passíveis de penhora via RENAJUD,
sendo, portanto, necessária a outorga judicial para a localização dos referidos bens.

A
firma
que
,
no caso
,

a quebra do sigilo fiscal/bancário do devedor é medida necessária à
verificação de seu patrimônio, com vistas aos princípios da colaboração, da celeridade processual e da efetividade da jurisdição, bem como salienta que a execução corre em
benefício do credor.

Por fim,
requer, liminarmente, a antecipação de tutela recursal. No mérito,
pugna pelo provimento recursal, com a reforma do
decisum
recorrido
para determinar a realização de pesquisa
patrimonial
por meio
do sistema I
NFOJUD.

Liminar recursal deferida (ID. 286843387).

O Juízo
a quo
prestou informações (ID.
287066851
).

Contraminuta pelo desprovimento (ID. 297259359).

Preparo recursal recolhido (ID.
286536864
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA

ajuizou
E
x
ecução

de Título Extrajudicial
em face de

C. DE OLIVEIRA SILVA LTDA e CLAUDINEIA DE OLIVEIRA SILVA,

buscand
o
receber
R$
12.
341,66
(
doze mil, trezentos e quarenta e um reais
e sessenta e
seis
centavos),
valor do débito decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário n. C
01420871-3
, cujas parcelas encontram-se vencidas desde
17/10/2022.

O feito teve regular processamento
e,
após a realização de buscas patrimoniais por meio dos sistemas judiciais, tais como o SISBAJUD e RENAJUD, a instituição exequente requereu a realização de pesquisa patrimonial por m
eio do INFOJUD, a fim de identificar e localizar eventuais bens passíveis de penhora
(ID. 286437864, p. 164)
.

O magistrado singular indeferiu o pedido, ao fundamento de que não foram realizadas buscas extrajudiciais pela parte
exequente
, afirmando que esta não demonstrou qualquer esforço para a l
ocalização de bens à penhora (ID.

286437864, p.
167/168), declarando frustrada a execução e enviando os autos ao arquivo.

Inconformad
a
, recorre
a
instituição
exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se vê, o
s
sistema
s

de pesquisa judiciais (dentre eles, o
INFOJUD
)

são
ferramenta
s
oferecidas aos magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital,
ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Neste sentido, consoante entendimento pacífico do E. Superior Tribunal de Justiça, o deferimento da realizaçã
o de pesquisas pelos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário prescinde do esgotamento de diligências,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISBAJUD – UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE -
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO. “O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados”. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ).
[...]

(TJ-MT 10056774520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022,
Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022)

Nota-se que,
mesmo após a realização de pesquisas em sistemas judiciais diversos,
não há qualquer óbice ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados,
tais
como o
INFOJUD, que permite
que a parte exequente tenha acesso ao patrimônio declarado da devedora
.

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pel
a
exequente para informar acerca de bens
e valores
passíveis de penhora,
posto que
não há óbice
para
que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas do
s sistemas de pesquisa conveniados

e
em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Como se vê, a medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como, de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, já que possibilita a reiteração de ordem até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

Evidentemente, a utilização de ta
l
sistema em termos de diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, o
sistema INFOJUD deve
, a pedido da parte,
ser utilizado
para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial
.

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para re
formar a decisão recorrida, a fim d
e deferir a pesquisa
patrimonial da
s
ora agravada
s
por meio do
sistema
INFOJUD
, para
a
localização de bens suficientes para
à satisfação do débito.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025